Tribunal: TJDFT
Processo: 0743652-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743652-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LEAO MARQUES KLINGER AGRAVADOS: HILDA CRISTINA KLINGER VIANNA, IRACEMA DOS SANTOS KLINGER, DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: FRIEDRICH KLINGER DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Gabriela Leão Marques Klinger contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que indeferiu o pedido de homologação da partilha (proc. no 0719026-07.2019.8.07.0001, IDs no 52311061 e no 52311063). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO